Tribunal: TJPA
Processo: 0806222-76.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806222-76.2026.8.14.0000

PACIENTE: REJANILSON RODRIGUES ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA COM FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Rejanilson Rodrigues Araujo, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que, ao proferir sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, fixou regime inicial semiaberto e manteve a prisão preventiva, negando o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Examinar: (i) a possibilidade de conhecimento da tese de nulidade das provas por alegada violação de domicílio; e (ii) a legalidade da manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória que fixou regime inicial semiaberto, diante da ausência de fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de nulidade das provas não deve ser conhecida na via do habeas corpus, por demandar revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, além de já ter sido submetida ao crivo do recurso de apelação interposto pela defesa, evidenciando a inadequação do writ como sucedâneo recursal.

4. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória exige fundamentação concreta e individualizada, baseada em dados extraídos dos autos, ou remissão expressa aos fundamentos da decisão que decretou a custódia.

5. No caso, a decisão limitou-se a invocar a gravidade abstrata do delito e considerações genéricas sobre o tráfico de drogas, sem indicar elementos concretos que evidenciem o
periculum libertatis
, tampouco remeter aos fundamentos originários da prisão preventiva.

6. Reconhecida a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, impõe-se a concessão da ordem, sem prejuízo da possibilidade de imposição, pela magistrada singular, de forma fundamentada, de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, na extensão, concedida.

Tese de julgamento: A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória que fixa regime inicial semiaberto exige fundamentação concreta e individualizada, não sendo suficiente a invocação de elementos abstratos, sendo inadmissível, na via do habeas corpus, o exame de teses que demandem revolvimento probatório ou já submetidas a recurso próprio

Dispositivos legais citados: CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 647.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 262789/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/11/2025; STJ, AgRg no HC nº 983.738/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30/04/2025; STJ, AgRg no HC nº 915.363/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30/09/2024; TJPA, HC nº 0815244-95.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 02/09/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

9ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

DESª.

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rejanilson Rodrigues Araujo
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, nos autos do processo nº 0822199-22.2025.8.14.0040.

Narra o impetrante que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, tendo sido, na mesma sentença, mantida a prisão preventiva e negado o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto fixado, bem como que o paciente estaria, na prática, submetido a regime mais gravoso, em razão da inexistência de estabelecimento adequado na comarca, em afronta à Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Alega, ainda, a nulidade da prova que embasou a condenação, por suposta violação de domicílio sem mandado judicial e sem fundadas razões, destacando que a denúncia anônima se dirigia a terceiro e que não houve prévia investigação ou flagrante delito que justificasse o ingresso no imóvel.

Afirma, ademais, que o paciente é primário, possui vínculos familiares e sociais, e que há elevada probabilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, com possível redução da pena em sede de apelação.

Diante disso, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva para que o paciente possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, pleiteando, ao final, a concessão definitiva da ordem.

Juntou documentos.

Em ID 34632479, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 34762628, constam as informações prestadas pela autoridade coatora;

Nesta Superior Instância, ID 34824616, a Procuradora de Justiça Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da presente ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

O foco da impetração consiste em verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva após a prolação de sentença condenatória que fixou regime inicial semiaberto, bem como se tal decisão, aliada à alegada imposição de regime mais gravoso e à suposta fragilidade da condenação, configura constrangimento ilegal apto a autorizar que o paciente recorra em liberdade ou, subsidiariamente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

Inicialmente, cumpre destacar que a tese defensiva de nulidade das provas, fundada em suposta violação de domicílio, não merece conhecimento na presente via, porquanto demanda o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita cognição do habeas corpus. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a defesa já interpôs recurso de apelação, no qual a matéria poderá ser devidamente analisada. Nesse contexto, a utilização do writ como sucedâneo recursal mostra-se inadequada, nos termos da jurisprudência consolidada, segundo a qual o habeas corpus não substitui o recurso próprio, sobretudo quando já interposto, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie (TJPA, HC nº 0815244-95.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 02/09/2025).

No que concerne à manutenção da prisão preventiva, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da custódia cautelar após a prolação de sentença condenatória que fixou regime inicial semiaberto, requerendo, em síntese, a revogação da prisão para que o paciente possa recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

A controvérsia reside em definir se a manutenção da prisão preventiva, na hipótese em que fixado regime inicial semiaberto, encontra-se devidamente fundamentada, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que não há incompatibilidade automática entre a fixação de regime semiaberto (ou aberto) e a manutenção da prisão preventiva, desde que presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida cautelar.

Nesse sentido, o STF tem assentado que a incompatibilidade entre tais institutos deve ser compreendida como regra, admitindo-se exceções quando presentes motivos que justificam a medida. (STF, HC nº 262789/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/11/2025).

No mesmo rumo, o STJ firmou orientação no sentido de que, por ocasião da prolação da sentença condenatória, é indispensável que o magistrado fundamente a manutenção da prisão preventiva com base em dados concretos extraídos dos autos, ainda que mediante técnica de fundamentação
per relationem
, com remissão expressa aos motivos da decretação originária

devido à permanência das razões que a ensejaram (STJ, AgRg no HC nº 983.738/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30/04/2025).

No caso dos autos, contudo, verifica-se que a decisão que manteve a prisão preventiva limitou-se a invocar, de forma genérica, a gravidade do crime de tráfico de drogas, o suposto risco à ordem pública e considerações abstratas acerca do crescimento da criminalidade, sem indicar
quais elementos concretos, extraídos dos autos, demonstrariam a necessidade atual da custódia cautelar
.

Não há, ademais, qualquer remissão expressa aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco menção à permanência das circunstâncias que a ensejaram, senão vejamos:

“... V. Em relação à situação processual do réu, entendo que seja o caso de manutenção da sua prisão preventiva, considerando a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista que o sentenciado foi condenado ao cumprimento de pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas, que possui natureza permanente. Assim, a medida visa resguardar a saúde pública, bem como impedir o envolvimento do agente no mesmo tipo de situação. Acrescenta-se que, o crescimento desenfreado do tráfico de drogas no país e o aumento da violência e da marginalidade que dele decorre revelam uma grande necessidade de se coibir essa prática que, além de representar grave ameaça à saúde pública, é responsável, em última análise, pela prática de grande parte dos outros delitos, sendo necessária a manutenção da segregação cautelar. Nem se alegue que o fato de ter sido o réu condenado a cumprir pena em regime semiaberto tornaria a custódia cautelar desproporcional à sanção. Isso porque a prisão preventiva não se reveste de caráter punitivo, mas se presta a garantir a proteção de bens jurídicos outros. Afora isso, o cumprimento de pena em regime semiaberto continua a implicar em privação de liberdade, sendo certo que se trata de uma etapa inicial do processo de ressocialização.

Nesse quadrante, simplesmente colocar o apenado em liberdade implicaria em abrupta e precipitada ruptura desse processo ressocializador, em prejuízo do próprio sentenciado, uma vez que, se mantida a condenação, terá, depois de longo tempo, de retornar ao cárcere. Se mantido preso agora e inserido desde logo em regime semiaberto, brevemente poderá estar em regime aberto, estabelecendo-se, assim, um processo de ressocialização pleno e linear, mais adequado ao objetivo da prevenção especial da sanção penal.

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica a afirmar que “Não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido"(AgRg no RHC 110.762/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020). Nessa esteira,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE REJANILSON RODRIGUES ARAUJO.
...”

Ressalte-se que, embora a quantidade de entorpecentes apreendida, consistente em aproximadamente 758g, 229g, 159g, 49g e 25g de maconha, além de cerca de 128g de cocaína, não possa ser considerada irrelevante, circunstância que, em tese, poderia servir de fundamento idôneo à manutenção da custódia cautelar, tal elemento não foi sequer mencionado na decisão impugnada, não podendo ser considerado por este Tribunal para suprir a deficiência da fundamentação.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA . GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. RISCO HIPOTÉTICO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. FUNDAMENTOS AGREGADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . Hipótese em que a decretação da prisão preventiva foi amparada em motivação inidônea, não tendo sido demonstrada a necessidade da custódia com base em dados concretos dos autos, mencionando-se apenas a gravidade abstrata do crime e o risco hipotético de reiteração delitiva, o que não se admite.
2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de Justiça de ser vedado ao Tribunal de origem, no julgamento do habeas corpus originário, acrescentar fundamentos inexistentes na decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva.
3 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 915363 SP 2024/0182948-5, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024) (GRIFEI).

Dessa forma, constata-se que a manutenção da prisão preventiva deu-se com base em motivação abstrata e desvinculada das particularidades do caso concreto, em desacordo com o art. 312 do Código de Processo Penal e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Sobre ausência de fundamentação concreta para a manutenção da custódia cautelar, manifestou-se a Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“... No presente caso, ao proferir a sentença condenatória, a magistrada a quo fixou o regime semiaberto como regime inicial de cumprimento de pena. Todavia, na mesma decisão, manteve a prisão preventiva sob o fundamento genérico de resguardo da ordem pública e da saúde pública, argumentando que a prisão cautelar não seria incompatível com o regime semiaberto.

Ocorre que a fundamentação utilizada pela magistrada para manter a custódia cautelar não se sustenta em elementos concretos e individualizados. A sentença recorre a argumentos abstratos sobre a gravidade do tráfico de drogas, o crescimento da criminalidade e a necessidade de coibição dessa prática – fundamentação que, segundo jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não é idônea para manter a prisão preventiva.

Assim, inexistindo elementos concretos e individualizados que justifiquem a excepcionalidade da custódia — tais como risco efetivo de fuga, obstrução da instrução processual ou periculosidade concreta demonstrada —, a manutenção da prisão preventiva não resiste ao crivo da proporcionalidade e da necessidade exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Ainda que se admita a possibilidade de compatibilização entre o regime semiaberto e a prisão preventiva, tal solução jurídica não se revela adequada ao caso concreto.

Isso porque a fundamentação empregada na sentença para justificar a manutenção da custódia cautelar carece de idoneidade, não evidenciando, de forma concreta e individualizada, a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, limitando-se a argumentos genéricos e dissociados das particularidades dos autos, o que inviabiliza a subsistência da constrição cautelar nos termos em que foi imposta...”

Nessa linha, ainda que se admita, em tese, a compatibilidade entre o regime semiaberto e a custódia cautelar, tal possibilidade exige fundamentação concreta e individualizada, o que não se verifica na hipótese em exame.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do
writ
e, na parte conhecida,
concedo a ordem
, nos termos da fundamentação, ressaltando a possibilidade de imposição, pela magistrada singular, de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/03/2026